Tribunal: TJBA
Processo: 8000311-02.2024.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000311-02.2024.8.05.0258 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TALITA COROA MACIEL Advogado(s): IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES, SABINO GONCALVES DE LIMA NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. MAIORIDADE. LEI 11.357/2009 DO ESTADO DA BAHIA. CESSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPENDENTE ECONÔMICO. IDADE ESTUDANTIL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por Talita Coroa Maciel contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de pensão por morte, cessada pelo Estado da Bahia ao atingir a autora a maioridade. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a legislação estadual, que prevê a cessação da pensão por morte aos 18 anos, deve ser interpretada de forma analógica com as normas do Regime Geral de Previdência Social e outros regimes previdenciários estaduais, que estendem o benefício até os 21 anos, em casos de dependência econômica e estudo. III. Razões de decidir 1. Aplicação analógica da Lei 9.717/1998, que veda regimes próprios de previdência concederem benefícios distintos do RGPS, e da Lei 8.213/1991, que garante a pensão por morte até os 21 anos. 2. Observância do princípio da isonomia, considerando a existência de outros regimes previdenciários estaduais que mantêm a condição de dependente até os 21 anos. 3. Precedentes do STJ e do TJ-BA que corroboram a extensão do benefício até os 21 anos em casos de estudantes dependentes economicamente. 4. Comprovação da dependência econômica da apelante e de sua matrícula em instituição de ensino superior privada. IV. Dispositivo Recurso provido para determinar o restabelecimento da pensão por morte até os 21 anos, condenando o Estado da Bahia ao pagamento dos valores retroativos desde o requerimento administrativo, com aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08.12.2021 e da SELIC a partir de 09.12.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000311-02.2024.8.05.0258, de Salvador, sendo Apelante TALITA COROA MACIEL e Apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO, conforme relatório e voto. Sala das sessões, PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA